Tribunal: TJDFT
Processo: 0712364-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0712364-88.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: SALATIEL PEDRO DA SILVA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 48505746), dê-se vista à Defesa do embargado SALATIEL PEDRO DA SILVA. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 3 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator